Tribunal: TJDFT
Processo: 0722407-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0722407-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Venham as informações. Com elas, remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentar resposta, nos termos do artigo 236, do RITJDF. Tudo cumprido, ouça-se a Procuradoria de Justiça Criminal. Após, tornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2021 12:14:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator